Tribunal: STF
Processo: ARE 1065700
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 17.08.2018. ERRO MATERIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. NULIDADE. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I – O pedido de desistência é faculdade da parte recorrente e pode ser feito até o julgamento do recurso e sem anuência da parte contrária. No caso, o ora Embargante requereu a desistência do Agravo Regimental antes da sua inclusão em pauta e de seu julgamento. 



    II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão e homologar a desistência do agravo regimental formulada pelo ora Embargante, nos termos do artigo 998 do CPC.